Tribunal: TJBA
Processo: 8055015-94.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055015-94.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DJANIRA DOS SANTOS PASSOS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTIMULO ÀS ATIVIDADE DE CLASSE (GEAC). PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EMENDA CONSTITUIONAL N.º 41/2003. APLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC N.º 47/05. NATUREZA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA SEÇÃO CÍVEL NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO N.º 8019104-26.2020.8.05.0000. INVIABILIDADE DO PAGAMENTO MEDIANTE FOLHA SUPLEMENTAR. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A temática contida nesta ação mandamental envolve o pleito de implementação da Gratificação por Estímulo de Atividades de Classe (GEAC), no percentual de 31,18% (trinta e um vírgula dezoito por cento) nos proventos de inatividade da parte impetrante, sob fundamento da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos prevista no § 8.º do art. 40 da Constituição Federal de 1988, além do pagamento dos valores retroativos à data da impetração desta ação mandamental. 2. A esse respeito, embora a previsão normativa exija o atendimento de requisitos para a concessão da GEAC, observa-se o tratar de prática regular do Professor, possuindo caráter genérico segundo a Lei Estadual n.º 8.261/2002, já reconhecido em mandado de segurança coletivo n.º 8019104-26.2020.8.05.0000. 3. Ademais, a jurisprudência desta Seção Cível de Direito Público já firmou entendimento quanto ao reconhecimento do direito líquido e certo de implementação da GEAC aos proventos de inatividade dos integrantes do magistério público estadual que tenham ingressado no serviço público antes da vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, dadas as regras de transição dispostas pela EC n.º 47/2005. 4. Por outro lado, o pagamento de valores retroativos observará o regime de precatórios, em respeito às determinações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 250 e, especificamente, na Reclamação n.º 61.531/BA, afastando-se, por conseguinte, o pedido de adimplemento via folha de pagamento suplementar. 5. Segurança parcialmente concedida, determinando a implementação da GEAC, mas afastando o pagamento via crédito suplementar. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8055015-94.2023.8.05.0000 em que figuram como Impetrante DJANIRA DOS SANTOS PASSOS e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conceder parcialmente a segurança pleiteada, pelas razões constantes no voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG10